Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-17.2021.8.11.0005
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000565-17.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 072.660.241-88 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO registrado(a) civilmente como ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MARANHAO - CPF: 040.395.701-03 (ASSISTENTE), DIOGENES FERREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 027.924.381-26 (ASSISTENTE), ANA APARECIDA CHAVES DA SILVA - CPF: 831.680.951-68 (ASSISTENTE), GUSTAVO DA COSTA GOMES - CPF: 065.596.351-04 (ASSISTENTE), MAURO SERGIO DE JESUS - CPF: 970.489.761-87 (ASSISTENTE), AIRES CONCEICAO SALDANHA DA SILVA - CPF: 571.663.151-72 (ASSISTENTE), NELSON PEREIRA JUNIOR - CPF: 057.839.391-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER FERREIRA FERNANDES - CPF: 038.908.971-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL
.

TENTATIVA DE
HOM
ICÍDIO QUALIFICADO
.

CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA
EM
LEI
.

INVIABILIDADE
.
AGENTE
QUE
PERCORREU
MAIS DA METADE DO

ITER CRIMINIS
.

RECURSO DESPROVIDO.

A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo maior a reprovação quanto mais próxima estiver a consumação do delito
,

consoante
dispõe o
Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
. No presente caso, o apelante percorreu a maior parte do caminho, com a vítima sendo atingida em região vital
do corpo humano.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hiago
Alves da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Criminal
Comarca de
Diamantino
/MT
que, nos autos da Ação Penal n.
1000565-17.2021.8.11.0005
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
6

(
seis
) anos
,
no regime inicial
fechado
, pela prática
do crime de
homicídio

qualificado tentado
(art. 121, §2º,
I e
VI,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)

em desfavor da vítim
a

Welder
Ferreira Fernandes
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

223540663
,
requer

a aplicação da
causa de diminuição da
tentativa
na fração máxima de 2/3 (dois terços),
haja vista
que “
não houve qualquer risco de vida a vítima, esta, não sofreu lesões de grau elevado ou gravidade, estando o agente, distante da consumação do delito
”
.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
223969670
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê

no
ID
232511666
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
219912156
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do referido procedimento investigatório que, na madrugada do dia 08 de abril de 2017, em via pública, nas imediações do bar/lanchonete “Bem 10”, situado nesta cidade de Diamantino/MT, o denunciado
HIAGO ALVES DA SILVA
, consciente da ilicitude de
sua conduta e agindo com animus necandi,
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Welder
Ferreira Fernandes
, desferindo contra este vários disparos de arma de fogo, os quais lhe provocaram as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 32/36-IP e no Prontuário de Atendimento Médico de fls. 10/11-IP,
somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo mencionadas, o denunciado e sua ex-namorada encontravam-se no bar “Bem 10”, acompanhados de alguns amigos, ocasião em que a vítima chegou no local e cumprimentou a todos. Em dado momento, o denunciado incomodou-se com a presença da vítima e, em razão disso, acabou discutindo com a ex-namorada, abandonando o local na sequência.

Contudo, impelido por ódio vingativo, o denunciado permaneceu nas proximidades do bar, a fim de eleger o momento oportuno para matar a vítima. Então, quando o ofendido já se encontrava do lado externo do estabelecimento e se homiziava nos arredores para atender suas necessidades fisiológicas, o denunciado passou pelo local em uma motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais atingiram-lhe o pescoço e a parte superior do braço direito, somente não consumando o delito em razão do pronto socorro e atendimento médico dispensado ao ofendido.

O crime foi cometido por motivo
torpe
, já que o denunciado agiu impelido por sentimento de vingança, em razão de considerar a vítima o móvel de uma discussão ocorrida entre o implicado e sua ex-namorada.

O denunciado agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, haja vista que
colheu-a
de súbito (surpresa) e totalmente desprevenida, desarmada e no momento que fazia as necessidades fisiológicas, sem condições de esboçar qualquer defesa.
[...]

Destaques no original

A
materialidade e autoria do crim
e
narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a
terceira fase da
dosimetria da pena que lhe fo
i
imposta
.

Sendo assim, para que possa ser examinado
o
tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
3ª Fase – Pena Definitiva

Encontra-se presente uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, referente ao crime na forma tentada, cujo parágrafo único do dispositivo legal traz o patamar de redução da pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Considerando que oiter criminispercorrido se mostrou razoavelmente próximo da consumação, visto que o réu passou em uma motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo que atingiram o pescoço (região cervical) e a parte superior do braço
direito do ofendido, somente não consumando o delito em razão do pronto atendimento médico dispensado, diminuo a pena em 1⁄2 (metade), passando a dosá-la em06 (seis) anos de reclusão
.

Por não concorrerem causas de aumento de pena, fica o réu condenado a pena anteriormente dosada.

[...]

Negritos

no

original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as

causas de diminuição e aumento de pena.

No presente recurso, o apelante não tem razão ao contestar a fração de diminuição aplicada, pois a magistrada fundamentou adequadamente a redução com base no
iter criminis
percorrido.

Com
o

se sabe
,
o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis

que o
agente
percorreu
, ou seja
:
a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Aliás, s
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da
pena
, o citado doutrinador
,

assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito à matéria
, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
28
.
09
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consoli
dou
o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

No
caso em apreciação,
não obstante o laudo de exame de corpo de delito tenha concluído que a ação do apelante não resultou em perigo de vida à vítima,
ele

percorreu
a maior parte do
iter criminis
,
desferindo
diversos
tiros contra o ofendido, dos quais dois acertaram
seu
braço direito e um
trans fixou-lhe
o pescoço
,
uma
região letal,
somente
cessando a violência
em virtude de
ter descarregado a arma de fogo,
não tendo a
vítima
ido
à óbito em razão de ter recebido atendimento médico
.

Além disso, a vítima relatou, tanto na audiência de instrução e julgamento da primeira fase processual quanto em Plenário, que as lesões sofridas ocasionaram limitações nos movimentos do braço direito, comprometendo sua atividade como atleta de judô
;
e que, em decorrência das lesões, perdeu o patrocínio, destacando que sente dores constantes no braço e não consegue mais
fazer
atividades que envolvem
o
carrega
mento

de
peso.

Vê-se, portanto, que
foi percorrido mais da metade d
o
iter criminis
, dado que a vítima foi alvejada por vários disparos,
tendo
um dos projéteis transfix
ado
seu
pescoço, uma região vital do corpo humano, responsável por abrigar estruturas cruciais como a veia jugular e as vias respiratórias.

Logo
, configura-se uma tentativa perfeita, uma vez que fo
ram
realizado
s

atos
suficiente
s
para alcançar o resultado morte, que somente não se consumou devido ao rápido atendimento médico prestado à vítima. Diante disso, a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença condenatória revela-se plenamente acertada, uma vez que o desfecho fatal foi evitado por fatores alheios à vontade do agente.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Hiago
Alves da Silva
, mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024